Tribunal: STF
Processo: HC 89102
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-12
Data de publicação: 2007-06-12

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS CORPUS - SUPREMO. A competência do Supremo
   para processar e julgar habeas corpus impetrado contra ato de
   tribunal pressupõe a abordagem da causa de pedir na origem.
        INVESTIGAÇÃO - ATRIBUIÇÃO - POLÍCIA CIVIL E POLÍCIA MILITAR.
   A simples circunstância de ter-se o envolvimento de policiais
   militares nas investigações não desloca a atribuição do inquérito
   para a Polícia Militar. Tratando-se de fatos estranhos à
   atividade militar, incumbe a atuação à Polícia Civil.
        CRIME -
   NATUREZA. Narrando a denúncia o cometimento de crimes não ligados
   à atividade militar - como é exemplo o de quadrilha visando à
   prática de homicídio, de tráfico de drogas e de roubo -, descabe
   cogitar da configuração de delito de natureza militar.